Tribunal: TCU
Processo: 029.521/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este Agravo interposto pelo Município de Itaguaçu da Bahia/BA contra medida cautelar que determinou ao aludido ente a suspensão da execução do Contrato 149/2020, firmado com a sociedade empresarial Setel Construtora Ltda., até que este Tribunal se manifeste conclusivamente a respeito das questões tratadas no bojo deste feito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno/TCU, conhecer do Agravo interposto pelo Município de Itaguaçu da Bahia/BA (Peça 62), para, no mérito, dar-lhe provimento, revogando a medida cautelar que suspendia a execução do Contrato 149/2020, firmado com a pessoa jurídica Setel Construtora Ltda.; 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela sociedade empresarial Setel Construtora Ltda. (Peça 71), bem como do expediente juntado pelo Município de Itaguaçu da Bahia/BA (Peça 85); 9.3. autorizar a SeinfraCOM, ao elaborar a instrução referente ao mérito desta Representação, a adotar as seguintes medidas: 9.3.1. promover a análise da adequação dos preços pactuados no âmbito do Contrato 149/2020 àqueles praticados no mercado, manifestando-se conclusivamente acerca da ocorrência de sobrepreço; 9.3.2. ao examinar o mérito da presente Representação, analise, em conjunto com os elementos constantes dos autos, os demais argumentos constantes das peças mencionadas nos subitens 9.1 e 9.2 supra e seus anexos.